Tribunal: CARF
Processo: 10245.720056/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720056/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.733 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
LIGIA MARIA MOSSAMBANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. LEGITIMIDADE PASSIVA.
ANIMUS DOMINI. POSSEIRO. POSSIBILIDADE.
O contribuinte do Imposto Territorial Rural - ITR é o proprietário de imóvel
rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR, está condicionada a comprovação mediante documentação hábil e
idônea de sua existência.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da
terra nua declarado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.732, de 12 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10245.720055/2011-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720056/2011-26
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720056/2011-26

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
LIGIA MARIA MOSSAMBANI, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
auto do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da DRJ, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural – ITR -
Exercício: 2008, conforme Notificação de Lançamento e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:

Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área de Reserva Legal não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de reserva legal no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT).
(...)

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720056/2011-26

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário procurando demonstrar a total improcedência do Auto de Infração, desenvolvendo
em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, reitera as razões da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:

Não há nenhuma exploração econômica, está simplesmente regularizando a
propriedade, assim sendo não tem valor comercial, tendo somente a posse e o
documento em tramitação. Está providenciando os documentos que viabilizem a
transformação de sua simples ocupação para posse e em seguida obter a titularidade
junto ao Governo de Roraima;
(...)
Quanto ao VTN, não atribuiu um valor de mercado, ou pauta do Município, pois
não sabe qual o valor que o Governo do Estado atribuiu à propriedade, e não sabe
se lhe será concedido o título de propriedade;
Todos os textos legais são expressos a conceder a isenção do ITR sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, sem qualquer restrição ou condição, isto
é, independente de estarem ou não averbados à margem das respectivas matrículas
ou transcrições imobiliárias e nem tampouco condicionados ao ADA junto ao
IBAMA;
As obrigações restritivas de direitos contidas na IN-SRF 73/2000, especialmente o
art. 17, ferem o princípio da legalidade e tipicidade cerrada, sendo expressamente
vedado ao administrador público/fazendário expedir atos de grau inferior e
instrumental legislando sobre matéria reservada ao campo da Lei;

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso e
passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720056/2011-26

A autuada aduz que não deve figurar no polo passivo da demanda por não ser
proprietária do imóvel, sendo a posse efetivada apenas após o fato gerador.
Pois bem!
O sujeito passivo do ITR é aquele que possui o animus domini em relação àquele
imóvel, capaz de justificar a tributação, na forma que exigem os artigos 1o e 4o, da Lei
no 9.363/1996, in verbis:

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

No mesmo sentido, prescreve o artigo 31 do Código Tributário Nacional, senão
vejamos:

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Neste ponto, aliás, impende suscitar que os dispositivos retro, alternativamente, são por
demais enfáticos ao estabelecerem que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, reforçando o
entendimento de que, inobstante haver o "proprietário" do imóvel, se este não deter o
domínio útil, afasta-se, assim, sua legitimidade passiva.
No entanto, o caso dos autos é de fácil deslinde pois a própria autuada afirma que
detinha a posse do referido imóvel, senão vejamos dos termos da impugnação:

Que a referida propriedade foi emitida CCIR, como segue:
(...)
Posse por simples ocupação
A declarante como relatou nas preliminares juntamente com seu genitor, iniciou
um processo para habilitação de uma área de terras no Municipio de Caracarai,
Estado de Roraima, localizada na BR 432 km 55, Vic Tronco, Gleba Barauna,
conforme documentos transcritos no item 6.2.
A requerente tem uma posse precária do referido imóvel como poderão notar nas
fotos em anexo, descrito no item 6.2.
(...)
Conforme depreende-se do excerto encimado, a autuada é por demais enfática ao
mencionar que detinha a posse do imóvel, mesmo que, em alguns trechos trate como
“precária”, mas esse termo diz respeito a questão de legalização documental e não da
posse propriamente dita.
Especificamente quanto o argumento trazido no recurso voluntário de que a posse só se
deu em período posterior, além de ser totalmente contraditório com todo os fatos e
argumentos narrados na defesa inaugural, a documentação trazida aos autos não é
suficiente para essa convicção. Aliás, os documentos corroboram com os fatos narrados
na impugnação, ou seja, no fato gerador a autuada detinha a posse do imóvel.
Neste diapasão, não merece guarida a pretensão da recorrente, devendo ser mantida a
sua legitimidade.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720056/2011-26

MÉRITO
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL
No que se refere a dedução das áreas de preservação permanente e das áreas de
utilização limitada da área total do imóvel para obtenção da área tributável pelo ITR,
deve-se observar:
a) um aspecto estritamente legal onde é exigido, além de efetivamente existir as áreas
declaradas como de preservação permanente e de utilização limitada, que atendam aos
requisitos legais;
b) que a normatização destas áreas, entre outras providências, é parte do cumprimento
da obrigação do Poder Público na defesa e preservação do meio ambiente, favorecendo
ou premiando com a isenção de tributos os proprietários que comprovam e legalizam a
existência dessas áreas, bem como a sua intenção de mantê-las dessa forma e,
evidentemente, penalizando os que não cumprem com essa obrigação. Em suma, a
preservação do meio ambiente é obrigatória, porém, para que tenha direito á exclusão da
área total para obtenção da área tributável pelo ITR devem ser observados os requisitos
legais.
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a glosa integral das áreas
declaradas como de preservação permanente e reserva legal, deu-se por falta de
apresentação de elementos para comprovação dessas áreas declaradas na DITR,
conforme consta da “Descrição dos Fatos”.
Pois bem!
Sem maiores elucidações e delongas sobre legislação e entendimentos, o caso dos autos
é de fácil deslinde, visto que a contribuinte não comprovou a existência das referidas
áreas, não apresentou Laudo Técnico elaborado por profissional habilitado
acompanhado de ART e/ou outros documentos capazes de atestar a existência das áreas,
não merecendo guarida o seu pleito.
Seja no procedimento fiscal ou no contencioso administrativo (impugnação e recurso), a
contribuinte não trouxe qualquer documento de prova que pudesse confirmar a
existência das áreas glosadas.
Como dito alhures, caberia a autuada apresentar laudo técnico elaborado por
profissional habilitado acompanhado de ART para efetiva comprovação das áreas.
Da mesma forma, quanto à área de reserva legal, nos casos de posse, o documento
exigido seria o Termo de Ajustamento de Conduta, na forma do documento de fls.72,
mas, que, teria de ser firmado na data da ocorrência do fato gerador, conforme § 1o do
artigo 12 do decreto 4.382/2002, o que não ocorreu, mas, somente em 2011.
Neste diapasão, por falta de comprovação, não merece guarida a pretensão da
recorrente.
Dessa forma, não trazida aos autos documentação hábil conforme descrito, deve ser
mantida a glosa das áreas de preservação permanente e reserva legal.

DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
A contribuinte aduz que não indicou o VTN correto por não ter conhecimento do valor
que o Governo do Estado atribuiu ao imóvel e que não há utilização do mesmo.
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, a contribuinte regularmente
intimada não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de
1996, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado (tela Sipt na e-
fl.11).
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720056/2011-26

oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica
sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas
de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela
autoridade fiscal se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu
imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização
deve enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos dados
declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o indivíduo
só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque o
lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade
plenamente vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato
discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode
deixar de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as
DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a
questão da legalidade da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar
os valores determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média
dos VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de
valoração do VTN atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN
a ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se entendendo
que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se
demonstram adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo
contribuinte em laudo técnico ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs das
DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado
o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os
preços de terras levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas.
O VTN, segundo as telas anexadas na diligência, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios de
terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta a
média dos VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no
9.393, de 1996, verbis:

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720056/2011-26

de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
(grifamos)

Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:

Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.

Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art. 12, da
Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:

Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe que
as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12,
§ 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola),
o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal
e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é
legítimo, sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720056/2011-26

VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do
imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento
do VTN, com base no SIPT, quando da inobservância ao requisito legal de
consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-
007.331, de 25/10/2018)

Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de
regência, deve ser restabelecido o VTN declarado pela recorrente em sua DITR.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer o VTN declarado pela
contribuinte, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua
declarado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720056/2011-26

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital